Tribunal: TJMT
Processo: 0006701-13.2018.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006701-13.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE ANDRADE PELEGRINO - CPF: 277.328.949-87 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MADAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 824.014.461-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL PRATICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 303 E ART. 305, DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVADA A VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU CAPAZES DE DELINEAR A DINÂMICA DO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não cabe a absolvição do apelante quando os delitos dos artigos 303 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, encontram-se fartamente comprovados diante o acervo probatório produzido nos autos, principalmente, diante da confissão do réu, evidenciado que o agente conduziu veículo infringindo o dever de cuidado objetivo dele exigido, isto é, dirigiu seu veículo sem o cuidado e a atenção devida e, se afastou do local do crime para fugir à responsabilidade penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João de Andrade Pelegrino
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 0006701-13.2018.8.11.0018, em que o condenou no incurso do art. 303
(lesão corporal culposa na direção de veículo automotor)
e art. 305
(condutor do veículo fugir da sua responsabilidade)
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), totalizando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano. (Id. 156547842)

Nas razões, busca-se pela absolvição do acusado dos fatos imputados, por não haver provas da existência do fato, e por tratar-se de conduta atípica, nos moldes do art. 386, II, III e VII do CPP e, em consideração ao princípio in dubio pro reo. (Id. 156547848)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 156547854)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 158909653)

“Apelação Criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro e evasão do local do acidente para fugir à eventual responsabilidade civil ou criminal. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por ausência de provas e atipicidade da conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Lesão corporal comprovada por exame de corpo de delito. Constatação, por vários elementos de prova, de que o agente fugiu do local do crime e não prestou socorro à vítima.
Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

João de Andrade Pelegrino
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 0006701-13.2018.8.11.0018.

Consta na denúncia
, in verbis
:

“[...]Consta do incluso auto de Inquérito Policial, que, no dia 11 de outubro de 2018, por volta das 06h00, na Avenida José Alves Bezerra, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado, JOÃO DE ANDRADE PELEGRINO, vulgo “João Cupim”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou lesão corporal no trânsito e deixou de prestar socorro à vítima, bem como evadiu-se do local do acidente para fugir da sua responsabilidade.

Segundo consta dos autos, a vítima trafegava pela avenida José Alves Bezerra, sentido Águas Claras/Centro, quando o denunciado com a intenção de fazer uma conversão, passou irregularmente por cima do canteiro da referida avenida e colidiu com a vítima, fazendo-a cair ao solo.

Em razão do acidente, a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais (fls. 14/16).

Após a colisão, o denunciado acelerou seu veículo para fugir de sua responsabilidade, deixando de prestar socorro à vítima, quando podia.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JOÃO DE ANDRADE PELEGRINO, vulgo “João Cupim”, como incurso nos artigos. 303, parágrafo único, c.c artigo 302, §1º, inciso III e artigo 305, todos da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil. Por fim, requer a oitiva em Juízo das testemunhas abaixo arroladas: 1 – Madair Pereira dos Santos, qualificação à f. 08; 2 – PM Denilson Arevalo de Moura, qualificação no B.O.; [...]” (Id. 156547822)

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia e hora mencionada, no Município de Juara – MT, o acusado João de Andrade Pelegrino, vulgo “João Cupim”, praticou lesão corporal no trânsito e deixou de prestar socorro à vítima, evadindo-se do local do acidente.

Denota-se que o denunciado com a intenção de fazer uma conversão, passou por cima do canteiro irregularmente colidindo com à vítima, ocasionando lesões corporais.

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o réu pelos crimes previstos no art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e art. 305 (o condutor do veículo fugir da sua responsabilidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), totalizando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...]DECIDO.

A materialidade e autoria dos crimes encontram-se demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito, declarações da vítima, depoimento dos policiais militares e interrogatório do réu.

Ao ser ouvido na fase policial a vítima Madair Pereira dos Santos afirmou que estava conduzindo sua motocicleta pela avenida José Alves Bezerra quando o veículo gol conduzido pelo réu passou por cima do canteiro e colidiu com parte da frente de sua motocicleta derrubando-o ao solo. Que após o acidente o réu acelerou o veículo e evadiu-se do local. Que ficou caído ao solo e populares acionaram o SAMU que estiveram no local e o conduziram até o hospital municipal.

O exame de corpo de delito confirmou as lesões na vítima (ferimentos no joelho esquerdo e edema local).

Ao ser interrogado em juízo, o réu confirmou que realizou a conversão sobre o canteiro da avenida e acabou colidindo com a vítima. Alegou que saiu do local do acidente sem prestar socorro por medo de represálias.

Assim, verifico que não há dúvidas quanto ao delito de lesão corporal culposa, da omissão de socorro e da evasão do local do crime.

A conduta culposa resulta da realização de manobra em local proibido (passar por cima do canteiro da avenida) e da não observância do dever de parada durante a conversão.

No ponto, esclareço que não prospera a tese da defesa de que o acidente teria resultado apenas em danos materiais, pois o laudo de exame de corpo de delito confirmou as lesões. Aliás, a vítima precisou ser levada até o hospital, o que reforça a existência dos danos corporais.

Também não prospera a tese de que o réu teria deixado o local do acidente por medo de represálias, uma vez que não comprovou nos autos que houvesse qualquer risco à sua integridade.

Destarte, impõe-se a condenação do réu na forma da denúncia.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, parágrafo único, c/c art. 302, III, e 305, todos do CTB.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências normais à espécie de delito. O réu possui maus antecedentes, porém, deixo para valorar tal circunstâncias na segunda fase. Não há dados nos autos para atestar a conduta social e personalidade.

1)

Crime do Art. 303 do CTB:

Fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pela qual compenso-as.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição. De outro lado, presente a causa de aumento prevista no § 1º do art. 303 c/c § 1º, III, do art. 302, ambos do CTB, fica a pena fixada definitivamente em 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO.

2)

Crime do Art. 305 do CTB:

Fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pela qual compenso-as.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição nem de aumento de pena, ficando a pena fixada definitivamente em 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Diante da existência do cúmulo material (Art. 69 do CP), fica o réu condenado à pena total de 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

Fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal, diante da reincidência

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, porque o réu é reincidente em crimes de trânsito.

Condeno o réu na suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, diante da reincidência em crimes de trânsito.

Certificado o trânsito em julgado:

I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva, bem como intime-se o réu para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, entregar na Secretaria deste juízo a Permissão da Dirigir ou a Carteira de Habilitação; II – Comunique-se o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e o DETRAN/MT sobre a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 295 do CTB; III – Proceda-se às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação; IV – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso positivo, remetam-se os autos conclusos para a devida destinação; V – Após, remetam-se os autos ao “Arquivo Definitivo” [...]. (Id. 156547842)

Inconformado com a sentença, a defesa busca-se pela absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, II, III e VII, aplicando o princípio do “in dubio pro reo”, sob fundamento que o mesmo não cometeu os fatos alegados na denúncia, não havendo prova da materialidade e autoria em face do acusado.

Razão não lhe assiste. Explico.

A materialidade e autoria delitiva resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 156547822 – p. 10), exame de corpo e delito (Id. 156547822 – p. 25), declarações da vítima, além do interrogatório do réu, no qual confessou os fatos.

Na fase inquisitorial, a
vítima Madair Pereira dos Santos
, declarou da seguinte forma:

“(...)Que em horário aproximado das 06:00hrs da manhã, do dia 11/10/2018, diz que conduzindo sua motocicleta Honda Titan Fan 125, de cor preta, transitava pela AV. José Alves Bezerra no sentido comunidade águas claras, quando nas proximidades (...), um veículo GOL de cor prata adesivado como táxi, passou por cima do canteiro da via pública e colidiu com parte da frente de sua motocicleta derrubando-o ao solo. Que esclarece ter sido atingido pelas carenagens e parte do farol direito do veículo. Que diz ter visto que o taxista era o que conhece pelos apelidos de João do Taxi ou João cupim e que estava sozinho no veículo. Que após colidir consigo diz que João Cupim acelerou o veículo e evadiu-se do local e lhe conduziram ao Hospital Municipal desta cidade. Que do acidente diz ter restado com escoriações na perna esquerda e diz que o tanque de sua motocicleta foi amassado, farol e setas quebradas e bengala torta. (...)”(Id. 156547822 – p. 12)

Já em juízo, o
réu João de Andrade Pelegrino foi interrogado
, confessando que realizou a conversão no canteiro da avenida e colidindo com a vítima, alegando que somente não prestou socorro, por medo de represálias de terceiros.

Pois bem.

No que tange o
crime previsto no artigo 303 do CTB
, convém registrar que a conduta culposa, como fator incisivo para a incriminação, é a que provém da inobservância do cuidado necessário, manifestada na produção de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia.

Ou seja, a tipicidade do crime culposo se aperfeiçoa com a constatação da inobservância do dever objetivo de cuidado, sendo este dever, muitas vezes, estabelecido em lei, mormente nas atividades regulamentadas, como, por exemplo, a condução de veículos automotores, razão pela qual, cuidando-se de lesão corporal provocada no trânsito, a disciplina legal aplicável à hipótese está contida no Código de Trânsito Brasileiro, além de, é claro, nas regras sociais e nas máximas da experiência.

Assim, nos crimes culposos, a lei cuida apenas de descrever o resultado, competindo ao juiz, no caso concreto, avaliar se houve culpa, o que ocorre através da comparação entre a conduta do acusado e o comportamento provável que, na mesma situação, teria uma pessoa prudente e de discernimento.

Por conseguinte, a forma culposa de lesão corporal na direção de veículo automotor só restará tipificada se estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comportamento humano voluntário; b) descumprimento de dever de cuidado objetivo; c) previsibilidade objetiva do resultado; e d) lesão involuntária.

Ao que se vê, portanto, a culpa não se presume, devendo ser demonstrada objetivamente, e o seu ponto nuclear está na previsibilidade, isto é, na possibilidade de antevisão de resultado, em condições normais ao
homo medius
, motivo pelo qual, para reverter a presunção de inocência que milita em favor do acusado, faz-se necessária a comprovação cabal de sua conduta imprudente, imperita e/ou negligente.

In casu
, restou satisfatoriamente demonstrado através do depoimento da vítima, bem como, diante da própria confissão do réu, corroborado com laudo pericial, que o apelante infringiu o dever de cuidado objetivo dele exigido, isto é, dirigiu seu veículo sem o cuidado e a atenção devida.

Nesse sentido:

“[...] 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido demonstrada a violação ao dever objetivo de cuidado face à imprudência do réu, não comporta acolhimento o pleito absolutório, devendo ser ratificada a condenação; 1.1. Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal. Na hipótese, a confissão parcial do acusado, o depoimento da vítima e as declarações do investigador de polícia ouvidos ao longo da instrução criminal são capazes de delinear a dinâmica do episódio delitivo, tornando prescindível a apresentação de laudo pericial. Precedentes; [...](N.U 0012841-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)”

“[...] Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade pela prática do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor. [...](N.U 0003546-89.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)”

“[...] 2. Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante. 3. Apelo desprovido. (N.U 0023993-30.2016.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Já em relação ao
crime previsto no artigo 305 do CTB
, verifica-se que o tipo penal criminaliza a conduta do agente que se envolve em acidente de trânsito e não permanece no local do acidente, com ou sem vítimas de lesão corporal ou morte, para sua correta identificação e elucidação dos fatos.

No caso em apreço, constata-se que a conduta do apelante de se evadir da cena do crime se amolda formal e materialmente ao tipo penal em comento, não havendo se falar na falta de provas para a sua configuração.

Nesse sentido:

“[...] Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art.305 do CTB, especialmente pela palavra do proprietário da motocicleta colidida pelo automóvel do réu, bem ainda dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais afirmaram que ele tentou se evadir do local do acidente, não há falar em absolvição por fragilidade de provas” (N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,Publicado no DJE 17/05/2022)

“[...] 2) Resta impossibilitada a absolvição do acusado, se não há dúvida acerca da prática do crime tipificado no art. 305, do CTB, pois devidamente demonstrado nos autos que ele, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída. [...] (N.U 1008924-63.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“[...] Não subsiste o pleito absolutório quanto ao delito tipificado pelo art. 305 da Lei n. 9.503/97, em vista da autoria e da materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos. De igual forma, não comporta acolhimento as teses subsidiárias de inexistência de dolo, eis que, in casu, o elemento subjetivo do agente pôde ser auferido pelas circunstâncias do caso, não havendo o que se falar, adicionalmente, em crime impossível por ineficácia do meio, dada a consumação do delito no momento em que o acusado se afastou do local do acidente. (...)”. (N.U 0007339-68.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Em detida análise do conjunto probatório constante dos autos, ressai demonstrado por provas idôneas que o apelante se evadiu do local do acidente para elidir sua responsabilidade penal ou civil pelo ocorrido.

Assim sendo, concluo que não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois, as provas nos autos são robustas para manter a condenação do apelante pelos crimes delineados na exordial acusatória (lesão corporal culposa e deixou de prestar socorro à vítima, bem como ter se evadido do local para fugir da sua responsabilidade).

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por João de Andrade Pelegrino, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023